Tribunal: CARF
Processo: 10907.722617/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722617/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.352 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GP CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. CARÊNCIA
PROBATÓRIA. NULIDADE.
Há de ser decretada a nulidade do Auto de Infração quando os erros apontados
na descrição dos fatos e a falta de provas da conduta apontada não permitirem a
correta compreensão da acusação que foi imposta ao sujeito passivo,
acarretando na preterição ao seu direito de defesa (art. 59 do Decreto no
70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722617/2013-52
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo, pois a retificação não é fato puníve
 Não houve dolo esp
 A penalidade vi
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia
espontânea;  Os prazos do art.22 da IN RFB no
diploma legal.
A interessada alega que no caso do fato gerador de 01/10/2010 não houve atraso na
prestação de informações. Pela tabela apresentada pela Fiscalização nota-se que a data
da atracação da embarcação deu-se em 14/10/2010 e a prestação de informações em
01/10/2010.

Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, nos termos do
que estabelece o artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, para que a fiscalização responda
aos seguintes quesitos, da forma mais detalhada possível e considerando a situação
vigente à época dos fatos:  Verificação da data da atracação da embarcação relacionad
1610B02026760;  Levando
-se em consideração a data e a hora da atracação, verificar se houve atraso na
prestação de informações em conformidade com o art.22 da IN RFB no 800/2007;  Apresentar Dem

Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização elaborou Relatório Conclusivo de
fls.98 e ss.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/15), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL). O detalhamento das infrações encontrar-se-ia em
tabela anexa ao auto de Infração às fls. 16:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
A recorrente alegou na impugnação que no caso do fato gerador de 01/10/2010
não houve atraso na prestação de informações. Pela tabela apresentada pela Fiscalização nota-se
que a data da atracação da embarcação deu-se em 14/10/2010 e a prestação de informações em
01/10/2010. A DRJ converteu o julgamento em diligência, para que a fiscalização verificasse a
situação apontada.
Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização elaborou Relatório
Conclusivo de fls.98 e ss., no qual conclui:
a) Verificação da data da atracação da embarcação relacionada ao manifesto
1610B02026760.
A embarcação em Manifesto acima- de Baldeação de carga estrangeira, 9215684 -CAP
STEWART, atracou 14/10/2010, às 6h41, conforme dados extraídos do Siscomex
Carga( Extrato em anexo).
b) Levando-se em consideração a data e a hora da atracação, verificar se houve atraso na
prestação de informações em conformidade com o Art. 22 da IN RFB n 800/2007.
A data e hora correta para atracação que acarretou no descumprimento do prazo previsto
no Art. 22, Inc III da IN RFB n 800/2007 é de 30/09/2010, às 5h18. Manifesto de
Longo Curso Importação 1510501969700, Escala 10000315920, embarcação 9215696 -
CAP SPENCER ( Extratos em anexo). Assim, como a prestação de informações foi
posterior à atracação, em 01/10/2010 14:32:34, a conduta da empresa autuada infringiu
a a condição acima tipificada, incorrendo na penalidade capitulada no Decreto Lei n
37/1996, artigo 107, Inc.IV, alínea “e”.
As informações expressas em planilha de Fiscalização, exclusivamente as de número de
Escala e Manifesto, 10000338432 e 1610B02026760, respectivamente, relativos ao CE
161005168641529( correto), é que estão equivocadas( Extratos em anexo).
* Informações prestadas extraídas do Siscomex Carga. Os horários de desconsolidação
constam em “dados de Inclusão” dos extratos de CE(s) do Siscomex Carga. Os horários
de atracação em “Atracações e Desatracações da Embarcação na Escala” dos extratos de
Escalas do mesmo sistema. Extratos anexados.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

Em relação à preliminar de nulidade do Auto de Infração, alega a recorrente que
este foi feito de forma totalmente genérica, sem imputação especificada da suposta infração
cometida e os fatos atrelados a ela e encontra-se eivado nulidades, nesses termos:
III.1.2. A Fiscalização juntou, na fl. 16 destes autos, uma Tabela relativa aos
CE’s fiscalizados, e, conforme é possível depreender da análise dessa
documentação, a Recorrente defendeu-se no sentido de que a aplicação da
penalidade por suposto atraso na prestação de informação seria inválida, eis
que a própria Tabela da fl. 16 comprova que todas as informações
foram prestadas pela Recorrente dias antes da atracação das
embarcações, o que, por consequência, afastaria a aplicação de penalidade e
imputação de qualquer ilícito.
III.1.3. Além disso, a própria autoridade julgadora notou, acertadamente, à
fl. 97, que “pela tabela apresentada pela Fiscalização nota-se que a data da
atracação da embarcação deu-se em 14/10/2010 e a prestação de
informações em 01/10/2010”, não havendo, pois, qualquer atraso no
lançamento das informações. No entanto, a respeitável autoridade julgadora
instaurou uma diligência, e solicitou informações à autoridade responsável
pelo lançamento, questionando se houve erro quando do preenchimento da
sua Tabela da fl. 16, diante da sua verificação retro transcrita de que houve
tempestividade na prestação de informações.
III.1.4. Em resposta, o d. Auditor Fiscal respondeu à diligência, (fls. 98 e 99), indicando
que houve erro na tabela, e justificando que “A data e hora correta para atracação que
acarretou no descumprimento do prazo previsto no Art. 22, Inc III da IN RFB n
800/2007 é de 30/09/2010, às 5h18.” Ou seja, a data que constou na documentação da
fl. 16, qual seja, 14/10/2020, foi EQUIVOCADA, e agora, 10 anos após a data do fato
gerador, a autoridade vem informar que houve erro no preenchimento das
informações, o que, evidentemente, e conforme veremos, não pode prejudicar o
direito da Recorrente.

De fato, o Auto de Infração trouxe como fundamento a prestação da informação a
destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos conhecimentos eletrônicos agregados
(HBL), tendo por base a tabela anexa ao auto de Infração às fls. 16, mas sendo constatado
posteriormente pela Fiscalização, em sede de diligência, que as informações relativas ao número
de Escala e Manifesto, 10000338432 e 1610B02026760, respectivamente, relativos ao CE
161005168641529 estariam equivocadas, sendo juntados os Extratos com as informações
corretas.
Ou seja, considerando-se a data da atracação da embarcação relacionada ao
manifesto 1610B02026760, informado equivocadamente na planilha, a prestação da informação,
no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
161005168641529 estaria tempestiva, conforme se defendeu a recorrente. No mais, não foram
juntados ao Auto de Infração os extratos de CE(s) do Siscomex Carga que costumam embasar as
autuações desse tipo, o que foi feito apenas parcialmente em relação as informações corrigidas
pela diligência, sendo colacionada apenas uma planilha e ainda por cima com comprovado erro
nas informações.
Assim, verifica-se que o Auto de Infração, além dos erros no preenchimento da
Tabela, deixou de carrear aos autos as provas da conduta apontada, não permitindo a correta
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.352 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722617/2013-52

compreensão da acusação que foi imposta ao sujeito passivo, acarretando na preterição ao direito
de defesa da recorrente.
No meu entender, portanto, o Auto de Infração reveste-se de vício intransponível
na descrição dos fatos e na motivação, apto a configurar a preterição do direito de defesa do
contribuinte, nos moldes do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de acatar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada e dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 220
DF CARF MF
Original